Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. PROVAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo provas de que houve contrato verbal de locação e que o réu efetuava o pagamento dos aluguéis, deve ser reconhecida a sua responsabilidade até a data em que noticiou a devolução do imóvel.
2. Recurso conhecido e não provido.